Tribunal: TJMT
Processo: 1032724-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIZELIA TEREZA DOS SANTOS - CPF: 537.505.601-10 (RECORRENTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032724-25.2021.8.11.0001

–PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JIZELIA TEREZA DOS SANTOS

Recorrida:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – IMPACTOS CAUSADOS PELA COVID-19 - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente seu voo implicando sendo necessário adquirir novas passagens aéreas.

2.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

3.
Precedentes do STJ: Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

4.
Dessa maneira, considerando que a Recorrida não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, deve ser afastada a condenação em danos morais.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente seu voo implicando sendo necessário adquirir novas passagens aéreas.

Em síntese, a Autora informa que o trecho de sua viagem correspondente ao bilhete de Cuiabá/Curitiba, agendado para o dia 16/04/2020 foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, sem prévio aviso, sendo que a Autora precisou adquirir novo bilhete para continuar a viagem. Busca a restituição dos valores, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas em danos materiais, equivalente ao valor das passagens não usufruída, no montante de R$ 1.161,88 (mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC. Por outro lado, o juízo de origem julgou improcedente o pleito indenizatório.

A parte Autora se insurge em face da sentença no que se refere aos danos morais, sustenta a ocorrência dos dados, razão pela qual busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não comporta reforma a sentença no que tange a condenação em danos morais.

Oportuno, salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente de cancelamento/ alteração de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que o reclamante, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pela
JIZELIA TEREZA DOS SANTOS

e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022